Tribunal: TJSP
Processo: 2152208-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2152208-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante PALLMANN DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152208-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.528 - C
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração no 2152208-37.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Diadema 2a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. André Pasquale Rocco Scavone
Embargante:
Pallmann do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Em
Recuperação Judicial
Embargado:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
VOTO No 22.528
Embargos de declaração por omissão. Defeito
inexistente. Embargos que, ouvida a parte
contrária, são rejeitados.
Ao despachar inicialmente nestes embargos de
declaração, dando vista à parte embargada, escrevi:
“Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração que se opõem ao acórdão de fls.
148/164, assim ementado:
'Recuperação judicial. Decisão que prorrogou suspensão, por
concessionária, da possibilidade de corte de fornecimento de energia
elétrica, em razão de reflexos da pandemia de Covid-19. Agravo de
instrumento de fornecedora de energia elétrica.
Os pedidos de interferência judicial em recuperações judiciais devem ser
vistos caso a caso, sem generalizações. Especificamente, há de se
examinar, quando se se trata de postergar, ou de parcelar pagamentos, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152208-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.528 - C
3
estes já eram devidos anteriormente à pandemia, ou se foram causados e
em que medida por esta. No caso concreto, trata-se de prestação de
serviço essencial ocorrido após a recuperação judicial, sendo o crédito,
portanto, extra concursal. De resto, como decidiu esta 1a Câmara
Empresarial, '[n]ão se deve descurar, também, que os pagamentos que
pretende sustar, referem-se a contas vencidas após seu pedido de
recuperação judicial, tratando-se, portanto, de créditos extraconcursais,
devendo demonstrar a relação de causalidade com a recuperação judicial,
pelo menos. Nada impede que a recuperanda negocie os pagamentos,
adiamento, suspensão ou parcelamento, junto aos próprios credores,
prestadores
dos
serviços.'
(AI
2059007-88.2020.8.26.0000,
ALEXANDRE LAZZARINI).
Com efeito, sob a necessária perspectiva de luta contra a grave crise
econômica, deve-se sempre lembrar, com MARCELO GUEDES
NUNES, que 'os credores das empresas são também outras empresas.
Se todos pararem de pagar ninguém recebe e a crise se protrai no tempo.
Falta de caixa é fato, mas o não pagamento a agrava ainda mais, porque
outros deixam de receber.'
Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá
provimento.' (fls. 149/150).
Alega a embargante que o julgamento não considerou adequadamente os
termos do acordo celebrado pelas partes, que nele foi mencionado nas
seguintes passagens do relatório e da fundamentação:
'A agravada informa a ocorrência de composição havida entre as partes,
de modo que, a seu ver, acarretou a perda de objeto do presente agravo
de instrumento (fls. 114/116).
Manifestação da administradora judicial a fls. 136/139, pelo
desprovimento do recurso.
Parecer da douta P.G.J., a fls. 144/146, opinando pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152208-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.528 - C
4
agravo de instrumento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Não prospera a alegação da agravada no sentido de que o recurso perdeu
objeto. O que se documentou (fls. 117/133) foi o parcelamento,
pactuado por troca de e-mails, do valor de determinadas faturas em
aberto. Isto nãointerfere com o julgamento do presente recurso, que diz,
como visto, com a possibilidade, ou não, de prorrogação de prazo de
suspensão, anteriormente concedido, do corte de fornecimento de
energia.' (fl. 158).
Posto isso, pretendendo-se efeitos modificativos, ouça-se a agravante,
ora embargada, Enel Distribuição São Paulo S.A., no prazo de 5 (cinco)
dias.
Intimem-se.” (fls. 8/10; destaques do original).
Manifestação a fls. 13/14.
É o relatório.
A questão posta nos declaratórios, de que teria
havido omissão, foi suficientemente debatida pela Turma Julgadora e
levada em conta no julgamento, como acima visto.
A respeito, havia se manifestado a douta
Procuradoria Geral de Justiça:
“A agravada Pallmann informou a celebração de acordo entre as partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152208-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.528 - C
5
'visando o cumprimento das obrigações prestadas', destacando que 'em
atenção ao êxito da negociação entre as partes, sucedeu-se a perda
superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, restando o
mesmo prejudicado', bem como juntou documentos (fls. 114/116,
117/133).
Como se vê dos documentos juntados pela agravada (fls. 117/133), o
acordo teve como objeto o parcelamento das faturas vencidas em
17/03/2020, 15/04/2020, 15/05/2020 e 07/07/2020, pactuando as
partes que o pagamento das mencionadas faturas vencidas de energia
elétrica se daria da seguinte forma: 'Entrada 20% R$ 49.130,39 para o dia
10.07.2020 mais 8 parcelas mensais R$ 24.565,18 sem encargos'.
Nesse sentido, é forçoso reconhecer que o acordo entabulado não diz
respeito especificamente à pretensão recursal da concessionária
agravante, não se vislumbrando, assim, perda superveniente do objeto
recursal.” (fls. 145 dos autos de agravo).
Não há omissão a suprir, portanto.
Posto isso, rejeito os declaratórios.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator